Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-67.2017.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. CRIME DE EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO IDOSO. ART. 99 DA LEI N. 10.741/03. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DELITO DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS DO IDOSO. ART. 102 DA LEI N. 10.741/03. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o acusado praticou os crimes de expor a perigo pessoa idosa e de apropriação ou desvio de bens de idoso, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em violação ao princípio da correlação ou da incongruência quando a sentença condenatória se adstringe aos fatos narrados na denúncia.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.